Tribunal: TJPA
Processo: 0804841-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804841-09.2021.8.14.0000

PACIENTE: PAULO ANDRE GOMES PEREIRA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 5ª VARA PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, e indicam a autoria ao paciente e a um comparsa.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), resta evidenciado pelo
modus operandi
empreendido pelo paciente e seu comparsa, pois pelas provas colhidas na fase policial, sobretudo pela confissão do paciente, há indícios de que o delito ocorreu de forma premeditada, em plena via pública, à luz do dia, o que revela grande ousadia no cometimento do delito, bem como revela a gravidade da ação, pois o crime ocorreu em concurso de agentes, gerando, por consequência, menores chances de defesa à vítima. Ademais, da narrativa do paciente em fase policial se extrai que este teve a ideia de roubar, pois estava com umas dívidas pendentes. Destarte, vislumbra-se permanecer hígida a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 17 de junho de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0804841-09.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
HILÁRIO CARVALHO MONTEIRO JUNIOR

IMPETRADO:
MM.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PACIENTE:
PAULO ANDRÉ GOMES PEREIRA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
HILÁRIO CARVALHO MONTEIRO JUNIOR
, em favor de
PAULO ANDRÉ GOMES PEREIRA DA COSTA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
.

Aduz que o paciente foi preso por policiais militares em data de 10/05/2021, após ser detido por populares em via pública por envolvimento em crime de roubo.

Assevera, em suma, ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar o
indeferi
. (Id n. 5265588)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 5276857):

“(...) I) Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo representante do Ministério Público em face de PAULO ANDRÉ GOMES PEREIRA DA COSTA, dando-o como incurso no delito do Artigo 157, § 2º. Incisos II e VII, do CPB. uma vez que, em tese, conforme constante na Denúncia, no dia 10/05/2021, por volta de 09:30h, o Paciente em companhia de Alessandro Rodrigues abordaram a vítima Paulo Sérgio Hermínio Lucas em via pública e subtraíram um aparelho celular mediante grave ameaça exercida com uma faca.

II) A prisão em flagrante do Acusado foi homologada em 10/05/2021, sendo decretada sua prisão preventiva.

III) Em 18/05/2021 foi realizado pedido de revogação de prisão preventiva, tendo o Ministério Público se manifestado pelo deferimento em 24/05/21, e negado o pleito de liberdade conforme se verifica em decisão ID 27299185.

IV) A Denúncia foi oferecida pelo Ministério Público, já tendo o Réu Alessandro dos Santos Rodrigues apresentado resposta à acusação e atualmente aguarda-se a apresentação da resposta à acusação do Réu Paulo André Gomes Pereira da Costa. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 5311783)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, na parte que interessa (Id n. 5262304):

“(...) Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção dos flagranteados em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, a fim de que não prejudique a investigação policial.

Ademais, o crime imputado aos flagranteados é de grande reprovabilidade social, pois provocam revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.

Dispõe o art. 312, o CPP que: ‘a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria’.

Ante o exposto, presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva dos autuados (arts. 312, 313, I e 310, II do CPP) e, entendendo, por ora, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva (...)”.

Transcrevo ainda a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, em atenção à cláusula
rebus sic stantibus
, ante a permanência dos requisitos que autorizaram a decretação da prisão preventiva (ID n. 5262311):

“(...) Verifico a existência de indícios de Autoria e Materialidade.

A prisão preventiva enquanto medida cautelar de exceção foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, e desde então, tem sido objeto de estudo da jurisprudência dos Tribunais Superiores, principalmente do Supremo Tribunal Federal, face o princípio da presunção de inocência e do devido processo legal.

Hodiernamente a medida extrema está disciplinada no Título IX do Código de Processo Penal de 1941, recentemente alterado pela Lei 12.403/2011.

(...)

Tais requisitos, aliados as leis especiais e a jurisprudência dos tribunais superiores formam um microssistema de regras e princípios responsáveis pela sistematização da prisão preventiva, assegurando-se, desta feita, de um lado a proteção eficiente dos direitos e garantias individuais e coletivos e de outro a proibição de excesso, marcadamente pelos postulados constitucionais em favor do acusado frente ao Estado.

Verifica-se configurado, portanto, o Fumus Commissi Delicti, ou seja, a fumaça da prática de um ato punível pelo direito penal, de forma que somado ao fato de que supostamente o Acusado teria em coautoria roubado um celular em plena via pública utilizando uma faca, tendo o Réu e seu comparsa empreendido fuga em uma bicicleta após o crime, entretanto, foram perseguidos e capturados, situação que revela necessidade de uma custódia cautelar em razão da periculosidade apresentada, resguardando a ordem pública.

Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão formulado por PAULO ANDRÉ GOMES PEREIRA DA COSTA. (...)”.

Analisando as decisões proferidas pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, e indicam a autoria ao paciente e a um comparsa.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), resta evidenciado pelo
modus operandi
empreendido pelo paciente e seu comparsa, pois pelas provas colhidas na fase policial, sobretudo pela confissão do paciente, há indícios de que o delito ocorreu de forma premeditada, em plena via pública, à luz do dia, o que revela grande ousadia no cometimento do delito, bem como revela a gravidade da ação, pois o crime ocorreu em concurso de agentes, gerando, por consequência, menores chances de defesa à vítima. Ademais, da narrativa do paciente em fase policial se extrai que este teve a ideia de roubar, pois estava com umas dívidas pendentes. Destarte, vislumbra-se permanecer hígida a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, 15 de junho de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 17/06/2021